Tribunal: TJES
Processo: 0006586-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006586-26.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO MAURICIO FIDENCIO
APELADO: BANCO BANKPAR SA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MAURO MAURÍCIO FIDÊNCIO
em face do v. acórdão de id. 8136476, que negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada pelo ora embargante, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 8392447), aduz o embargante que o v. acórdão embargado

incorreu em omissão, ao não se manifestar, expressamente, a respeito do fato de os apelados, ora embargados, não terem impugnado as alegações do embargante no sentido de que podia realizar suas compras para pagamento de uma só vez, no prazo de 40 dias, ou em parcelas mensais, em ambas as hipóteses sem incidência de juros, de modo que se presume verdadeira tal situação fática, na forma do art. 341 do CPC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifico que o embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado -
e também na r. sentença objeto de apelação
- a respeito da higidez da cobrança de juros moratórios e outros encargos em decorrência do não pagamento integral das faturas de cartão de crédito pelo consumidor.

A controvérsia restou clara e adequadamente enfrentada e decidida no referido acórdão, valendo conferir,
in litteris
:

“Do exposto, entendo pertinente enfatizar que o autor aponta a contratação de um cartão que permitia realizar compras parceladas sem juros, todavia apenas se efutuado o pagamento da fatura de forma integral até o seu vencimento. Ocorre que os pagamentos realizados comprovados nos autos se deram apenas parcialmente, ao contrário do que alegado.

Tal foi expressamente apontado pelo juízo singular ao analisar o mérito:

“Pois bem, perlustrando os autos, o Autor juntou, às fls. 11/78, os boletos do cartão de crédito de sua titularidade adquirido dos demandados referentes aos meses compreendidos entre setembro de 2014 a dezembro de 2015, com os respectivos comprovantes de pagamento.

De forma diversa do que foi alegado pelo Demandante, constato que, em TODAS as parcelas anexadas junto a inicial, o Autor não quitou as prestações na integralidade.

A título de exemplo, na fatura com vencimento em setembro de 2014, o valor total a ser pago era de R$ 14.739,13 (quatorze mil e setecentos e trinta e nove reais e treze centavos). Não obstante, o Requerente efetuou o pagamento da quantia de R$ 6.916,03 (seis mil e novecentos e dezesseis reais e três centavos), ou seja, inferior a totalidade da fatura.

Com o pagamento a menor, restou um débito remanescente de R$ 4.412,26 (quatro mil e quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos), cujo valor foi cobrado na fatura seguinte, com vencimento no mês de outubro de 2014 (vide fl. 19).

Diante disso, da análise dos documentos juntados às fls. 11/78, posso concluir que a conduta do Requerente de não quitar a integralidade das prestações repetiu-se nos meses seguintes até ensejar a cobrança do total de R$ 37.392,04 (trinta e sete mil e trezentos e noventa e dois reais e quatro centavos), cobrada por meio da fatura com vencimento em dezembro de 2015.”

Tal conclusão é inafastável diante da confrontação das provas explícitas dos autos com o disposto na cláusula 11.1 do contrato firmado entre as partes, que trata da mora e dos encargos e penalidades decorrentes da quantia vencida e não paga, a qual dispõe (fl. 122):

“11.1. Qualquer quantia devida pelo Associado, vencida e não paga será considerada em mora de pleno direito e o débito ficará sujeito aos seguintes encargos e penalidades:

a) juros remuneratórios capitalizados mensalmente, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, à taxa máxima prevista para o próximo período indicada no Extrato;

b) multa de 2% (dois por cento);

c) juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração;

d) IOF no valor vigente à época ou outro tributo que venha a substituí-lo;

e) o bloqueio do Cartão e, posteriormente, o seu cancelamento;

f) ação de cobrança;

g) o registro do nome do Associado nos Órgãos de Proteção ao Crédito, mediante prévia comunicação da entidade administradora do banco de dados. (...)”

Consoante as previsões contratuais, os pagamentos de valores parciais das faturas do cartão de crédito do Apelante geraram encargos ao titular, de modo que a incidência de juros e demais encargos sobre o valor financiado, assim como a negativação do nome do devedor, deram-se lícitamente.

Portanto, tendo o banco apenas agido no exercício regular de seu direito, a sentença que afastou a pretensão autoral encontra amparo na Legislação pátria e na jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SALDO DEVEDOR CONTA BANCÁRIA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, o débito que originou a inscrição do nome da apelante no SERASA (fl. 21) identifica a origem no contrato de nº DE03427010711231 que, por sua vez, refere-se exatamente àquele juntado às fls. 99/106 e denominado como “Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários”, no qual consta tanto o número da conta corrente como ainda especifica o serviço de “cheque especial” e ainda “Cartões com funcionalidade Múltiplo (crédito e débito)”, com o nome do produto “SANTANDER PLAY” (fl. 100). 2 - Por outro lado, a própria apelante juntou cópia do cartão magnético recebido (fls. 13). Assim, sobressai com clareza meridiana que dívida da apelante tem sua origem na evolução dos valores oriundos de duas compras realizadas na forma de débito com a utilização de limite do cheque especial, sobre as quais incidiram os encargos moratórios avençados em contrato. 3 - Logo, a inscrição do nome da apelante realizada pelo apelado está de acordo com exercício regular de direito do credor, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à responsabilidade civil, tampouco ao dever de indenizar. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ/ES, Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0010797-08.2020.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

Conclusão do exposto é reconhecer a inexistência do dever de indenizar.

Lembre-se, a propósito, que, à luz do
princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, promover o exame adequado e necessário das provas constantes dos autos -
independentemente da contraposição dialética da parte requerida -
, sendo cediço, aliás, que nem mesmo a revelia enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados quando em contradição com a prova dos autos (art. 345, IV, do CPC).

In casu
, o órgão colegiado julgador concluiu, após análise acurada dos termos contratuais e da prova documental produzida, pela legitimidade da
incidência de juros e demais encargos no bojo da relação contratual entabulada entre as partes, não havendo vício de omissão a ser sanado.

Assim, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, veiculando, a bem da verdade, mero inconformismo e pretensão de rediscussão - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

É cediço, ademais, na esteira da farta e firme jurisprudência deste Sodalício, que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)